Tribunal: TJES
Processo: 5002124-66.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002124-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DIAS
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À CONDENAÇÃO MANTIDA POR ACÓRDÃO DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, I, "C", DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impetração de fato é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/88.

2. Para chegar a tal conclusão, pouco importa que a questão afeta à ilicitude de prova tenha ou não sido debatida no bojo da apelação, até porque nem mesmo perante o Juízo
a quo
tal matéria teria sido debatida. Aliás, se havia matéria a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte no julgamento da apelação, tal fato apenas reforça que o ato coator é o acórdão desta Corte, o qual define a competência para o processamento e julgamento do
writ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS VIEIRA DIAS, por entender que a impetração é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito.

O impetrante argumenta que a matéria objeto do presente recurso diz respeito à ilicitude de prova, que não foi suscitada nem debatida na apelação julgada por esta Corte, razão pela qual a autoridade coatora não seria este Tribunal, mas sim o Juízo de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS VIEIRA DIAS, por entender que a impetração é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito.

O impetrante argumenta que a matéria objeto do presente recurso diz respeito à ilicitude de prova, que não foi suscitada nem debatida na apelação julgada por esta Corte, razão pela qual a autoridade coatora não seria este Tribunal, mas sim o Juízo de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem, em que pesem os argumentos do agravante, melhor sorte não lhe assiste.

A impetração de fato é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/88. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0033633-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MUDANÇA DE AUTORIDADE COATORA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO STJ APRECIAR HABEAS CORPUS QUANDO O COATOR FOR TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. 1. Sobrevindo julgamento do Recurso de Apelação, confirmando todos os termos da sentença combatida, inclusive quanto a denegação do paciente recorrer em liberdade, e interporto Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o conhecimento deste writ por mudança de autoridade coatora e, consequentemente, de competência para apreciação do remédio constitucional, que passa a ser do Superior Tribunal de Justiça. Art. 105, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 2. Habeas Corpus não conhecido diante da manifesta incompetência deste Tribunal para analisar a legalidade da prisão preventiva. (TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0634910-93.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 01/02/2023, data da publicação: 01/02/2023)

Para chegar a tal conclusão, pouco importa que a questão afeta à ilicitude de prova tenha ou não sido debatida no bojo da apelação, até porque nem mesmo perante o Juízo
a quo
tal matéria teria sido debatida. Aliás, se havia matéria a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte no julgamento da apelação, tal fato apenas reforça que o ato coator é o acórdão desta Corte, o qual
define a competência para o processamento e julgamento do
writ.
Vejamos:

HABEAS CORPUS. Condenação criminal transitada em julgado. Alegado descumprimento de ordem de readequação da dosimetria da pena, determinada pelo STJ. Ordem atendida. Objeto esgotado. Ademais, competência do STJ para analisar a ação movida contra suposta omissão deste Tribunal, autoridade coatora, na hipótese (art. 105, I, "c", da CF). Impetração não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2134666-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO BENEFÍCIO DO ART. 16 DA LEI Nº 9.605/98. CÂMARA CRIMINAL QUE FIGURA COMO AUTORIDADE COATORA. O objeto do habeas corpus é a reparação de omissão em acórdão desta Câmara julgadora quanto ao sursis processual previsto no art. 16 da Lei nº 9.605/98. Figurando esta Corte Estadual como autoridade coatora, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. I, alínea c, da CF/88. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(TJRS, Habeas Corpus, Nº 70068454511, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Evely Vieira de Borba, Julgado em: 14-04-2016)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.